Tribunal: TJMT
Processo: 0017024-05.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017024-05.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO BRITO SILVA - CPF: 053.929.065-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LOILA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.421-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE ROUBO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO DA COISA TENTADA POR MEIO DE ARREBATAMENTO – UTILIZAÇÃO DE FORÇA FÍSICA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– 3. APELO DESPROVIDO.

1.
Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante se utilizou de violência contra a vítima, mediante a utilização de força física. Ademais,
o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, portanto, o crime de
roubo e não de furto.

2. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo,
se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Leonardo Brito Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0017024-05.2018.8.11.0042 - código 11867137, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 6 (seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo tentado (arts. 157,
caput
, e 14, II, do Código Penal)
.

O apelante, forte nas razões juntadas no ID 75705961 – p. 43/60, almeja:
(i)
a
desclassificação da conduta para o delito de furto, ao argumento de que não ficou demonstrado o emprego de violência ou de grave ameaça; e, subsidiariamente,
(ii)
o redimensionamento de sua pena, com a aplicação da minorante elencada no art. 14, II, do Código Penal na fração máxima permitida por lei; prequestionando, ao final, os arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 155, 156, 157 e 158 do Código de Processo Penal e art. 157, do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões encartadas no ID
75705961 – p. 63/70
,
ressalta o acerto da sentença condenatória, pugnando pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer que se vê no ID 79154952, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 75705960 - p. 6/8, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso caderno policial, que no dia 12 de maio de 2018, por volta das 01h00min, em via pública, na Rua Castelo Branco, em frente ao Restaurante Grand Toro Steakhouse, bairro Popular, nesta Capital, o denunciado
LEONARDO BRITO SILVA
, mediante violência exercida com emprego de força física e enforcamento do pescoço da vítima Loila Aparecida da Silva,
tentou subtrair
, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) corrente com pingente, avaliada indiretamente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente a ofendida Loila, cujo intento não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente pois, populares que presenciaram a ação criminosa em apreço detiveram o denunciado.

Apurou-se que no dia e hora dos fatos, quando a ofendida Loila Aparecida da Silva estava saindo do Restaurante Gran Todo Steakhouse, o denunciado LEONARDO utilizando força física, passou o braço pelo pescoço da vítima enforcando-a e tentou subtrair a corrente que ela trazia no pescoço.

Naquele momento, a testemunha Jenner Barcelos da Silveira, que estava no local e presenciou a ação delitiva supra, repeliu a injusta agressão perpetrada contra a ofendida Loila, desferindo um soco no rosto do implicado LEONARDO que saiu correndo, porém, foi perseguido e detido por um segurança particular até a chegada de policiais militares. [...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a existência material do crime de roubo tentado relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 75705960 - p. 14); boletim de ocorrência (ID 75705960 - p. 30/31); bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas colhidas nas duas fases processuais.

E, no que se refere à autoria delitiva, esta ressai induvidosa das provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa em relação à prática do ilícito de tentativa de roubo imputado ao apelante, daí por que, não obstante, ele pretenda a desclassificação para o crime de furto, ao argumento de que não praticou nenhum ato de violência ou grave ameaça contra a vítima na tentativa de lhe subtrair uma peça de ouro, tal pleito não deve ser acolhido.

Isso, porque se depreende do depoimento de Loila Aparecida da Silva, que o apelante se valeu de grave ameaça e força física contra aquela na tentativa de realizar a subtração patrimonial, eis que ele a
enforcou
e, ao mesmo tempo, puxou fortemente o colar de ouro que ela trazia no pescoço, conforme se extrai deste trecho das declarações da ofendida prestadas na fase administrativa:

[...] QUE a declarante afirma que, por volta das 01h00min de hoje, estava saindo de um jantar no restaurante Grand Toro quando, na frente do citado restaurante, bairro Praça Popular, o suspeito LEONARDO BRITO SILVA a agarrou por trás, passando o braço em seu pescoço, enforcando-a enquanto tentava arrancar a corrente com pingente eu estava em seu pescoço – avaliada em aproximada R$ 2.000,00 (dois mil reais); QUE a declarante afirma que estava acompanhada de um amigo chamado JENNER SILVEIRA (TELEFONE 065 99601-5011 E ENDEREÇO NA Av. Antártica, Bairro Santa Rosa, Ed. Maison Gabriela, Apto 503), e que este a socorreu e conseguiu deter LEONARDO ainda no local do fato; QUE a declarante afirma que a ação foi muito rápida e que não se recorda se o suspeito disse algo pra ela; QUE a declarante afirma não estar lesionada e que nada foi subtraído
[...]
(Trecho das declarações da vítima, na fase policial, ID 75705960 - p. 20).

Além disso, embora a ofendida não tenha sido inquirida na fase judicial, a testemunha presencial Jenner Barcelos da Silveira confirmou as declarações dela [vítima] prestadas à autoridade policial, conforme se extrai desta parte de seu depoimento judicial:

[...] ele achou que a Lola estava sozinha, veio abaixado, assim, por trás da camionete e grudou na Loila; no que ele grudou na Loila, ele não me viu, não sei, e eu, naquele momento de espontaneidade que eu vi que ele grudou e puxou ela, e ela gritou, eu acertei um soco nele, ele se assustou e saiu correndo; olha, não chegou a arrancar, mas assim, apertou ela, grudou nela, ele tentou arrancar, porque a ‘pulseira’ era meio grossa entendeu? Aí ele não conseguiu; aí ele saiu correndo pela praça [...].
(Testemunha Jenner Barcelos da Silveira, fase judicial, mídia audiovisual encartada no ID 75705962).

Se isso não bastasse, as palavras da vítima também foram confirmadas pela testemunha Francisco Cledionor Gomes, policial militar que realizou a prisão em flagrante do apelante, o qual, em juízo, prestou estas declarações:

[...] sim, eu falei com a vítima; ela falou que ele passou o braço pelo seu pescoço, enforcando-a enquanto tentava arrancar a corrente com pingente que estava em seu pescoço [...].
(Testemunha Francisco Cledionor Gomes, policial militar - fase judicial, mídia audiovisual encartada no ID 75705962).

De sua parte, o apelante confessou parcialmente a autoria delitiva, dizendo, à autoridade judicial, que realmente queria pegar a corrente e que segurou a vítima porque sua intenção era de fato subtrair o objeto, esclarecendo, contudo que foi impedido porque o amigo dela lhe desferiu um soco, consoante se vê do seu interrogatório constante da mídia audiovisual encartada no ID 75705962
.

É incontestável, pois, que o
modus operandi
adotado pelo apelante configura o crime de roubo, eis que ainda que o roubo e o furto se assemelhem pela vontade de subtrair para si coisa alheia móvel, o que diferencia as condutas é a utilização da grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

E, no contexto destes autos, verifica-se pelas narrativas, tanto da ofendida como do apelante, que houve na execução do crime narrado na denúncia o emprego de violência, uma vez que, para conseguir seu intento de subtração ele
enforcou
a ofendida na tentativa de retirar o objeto do pescoço dela, não se podendo olvidar, outrossim, que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, ainda que a violência não resulte em lesões corporais, bastando que a ação ostensiva seja eficaz e idônea a fim de intimidá-la, como sói ser a hipótese dos autos.

Por conseguinte, a desclassificação do crime de roubo para o de furto mostra-se inviável, porque o conjunto probatório carreado para estes autos demonstra claramente a prática do delito em alusão, especialmente, pelas palavras da vítima que afirmou que a tentativa do roubo de sua corrente e pingente se deu com grave ameaça, mediante intimidação e o uso de força física, reduzindo sua capacidade de resistência, causando-lhe temor e medo.

Aliás, sobre a possibilidade de se caracterizar o delito de roubo quando o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima compromete ou ameaça a sua integridade física, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:
[...] o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto. [...].
(HC 372.085/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).

Por sua vez, acerca da matéria, este Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento, consoante se infere do acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INVIABILIDADE – ARREBATAMENTO DE COISA PRESA AO CORPO DA VÍTIMA – RISCO À INTEGRIDADE CORPORAL DA OFENDIDA – VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA CONFIGURADA
– 2. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – 3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PERTINÊNCIA – ADMISSÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM AMBAS AS FASES – CONFISSÃO RELEVANTE – 4. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA PROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – INFORMAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO – 5. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E A ATENUANTE – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA IGUALMENTE PREPONDERANTES – 6. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – POSSIBILIDADE – PENA FINAL REAJUSTADA – REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 269 DO STJ – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Quando a subtração patrimonial ocorre mediante o arrebatamento brusco e violento de coisa presa ao corpo da vítima, ocasionando risco à integridade física da ofendida, está configurada a violência contra a pessoa, na modalidade vias de fato, suficiente à caracterização do crime de roubo, razão pela qual não há falar em desclassificação para furto
.
2. A referência a abstrações genéricas, dissociadas de elementos do caso in concreto, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se presta a ensejar a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, por consequência, não autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo. 3. Se a confissão do réu corrobora o acervo probatório e contribui para a formação de um juízo de certeza por parte do julgador acerca dos fatos narrados na peça acusatória, não há como considera-la irrelevante, devendo, pois, ser reconhecida a respectiva atenuante na segunda fase do cálculo penal. 4. Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 18, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). 5. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é medida escorreita, porquanto ambas são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, salvo no caso de multirreincidência. 6. Havendo o reajuste da sanção final para 04 (quatros) anos de reclusão e o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, é possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, mesmo se tratando de réu reincidente, conforme dispõe a Súmula 269 do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT N.U 0002371-37.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020).

Destacamos

Logo, não resta dúvida acerca da grave ameaça e violência empregada pelo apelante contra a vítima na execução do crime, visando à subtração das coisas alheias móveis, estando claro, igualmente, que a referida conduta não se amolda ao tipo penal descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, mas, ao crime de roubo previsto no art. 157,
caput
, do dito Codex, motivo pelo não se pode falar em desclassificação.

Por outro viés, o apelante requer a aplicação em seu favor da causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do Código Penal) no máximo legal de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que o juízo de primeiro grau não observou a ínfima trajetória criminal percorrida por ele.

No ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pela sentenciante de primeiro grau quando da dosimetria da pena aplicada ao apelante:

[...] Uma vez reconhecida a ação tentada pelo agente, é necessário aquilatar o
quantum
da diminuição deverá ser aplicada na oportunidade.

Como se sabe, a pena, nos crimes tentados, deverá ser diminuída de um terço (1/3) a dois terços (2/3), consoante parágrafo único do artigo 14 do Código Repressivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que o
quantum
de diminuição deve ser definido a partir da análise do
iter criminis
. A propósito, cito o ilustrativo precedente:

[...]

No caso dos autos, dadas as circunstâncias provadas, e o fato de que o Denunciado foi atingido por um golpe dado por
Jenner
, o que motivou a sua fuga antes mesmo que pudesse consumar o fato típico, entendo que a redução deve ser de
um terço
da pena. [...].
(Treco da sentença, ID 75705961 - p. 29/30).

Depreende-se, pois, da leitura da parte do édito condenatório por último reproduzido que está escorreito o entendimento do sua prolatora ao aplicar a fração no quantitativo mínimo de 1/3 (um terço) ao argumento de que o
iter criminis
percorrido foi considerável, uma vez que o apelante se aproximou da consumação do delito em comento, somente não o tendo consumado por motivos alheios à sua vontade, porque mesmo com a vítima já imobilizada pelo
enforcamento
, ele foi surpreendido com um
soco
desferido pelo amigo da ofendida, o que o impossibilitou de consumar o crime em discussão, oportunidade em que fugiu imediatamente do local, não havendo, pois, ilegalidade a ser reparada na sentença condenatória.

No que alude a majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, no
quantum
de 1 (um) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

A propósito, sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

- cogitação (
cogitatio
);

- preparação (atos preparatórios);

- execução (atos de execução);

- consumação (
summatum opus
);

- exaurimento.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

- o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

- em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma:
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, ressalta-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Leonardo Brito Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021